Tribunal: TJBA
Processo: 8004747-65.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8004747-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA Advogado(s): EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE COCOS Advogado(s): **AA PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ATUAÇÃO. PARCIALIDADE. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I – O artigo 145 do Código de Processo Civil enuncia, taxativamente, as hipóteses de suspeição do juiz, possibilitando, ainda, ao julgador, declarar-se suspeito, por motivo de foro íntimo. II – A arguição de suspeição impõe ao excipiente a prova da circunstância ensejadora do afastamento do magistrado, sendo insuficiente a sua simples afirmação. III – Não se evidenciando nenhuma das hipóteses previstas no citado artigo 145 do Código de Ritos, apenas alegações genéricas, que não conduz a qualquer atitude parcial do magistrado na condução do feito, forçoso é o reconhecimento da improcedência do pedido. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Suspeição nº 8004747-65.2025.8.05.0000, da Comarca de Cocos, em que figuram como Excipiente EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA e como Excepto o JUIZ DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE COCOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA